Tribunal: TJMT
Processo: 1074263-97.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074263-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS FARIAS CANINDE - CPF: 020.956.721-00 (RECORRIDO), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA REGULAR DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO-
NEXISTÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Se o consumo apurado na residência do consumidor é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2
.
Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos.

3.
A parte reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não teve os serviços suspensos, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5- Comprovada falha na prestação do serviço, havendo cobrança indevida e comprovado o pagamento, a declaração de inexistência do débito, a obrigação de fazer e a indenização por danos.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Trata-se
de
reclamação com pedido de tutela de urgência visando à revisão das faturas de energia elétrica, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A sentença

julgou procedentes os pedidos da exordial,
para

DECLARAR
a inexistência do débito cobrado nas fatura de setembro/2023 e outubro de 2023;

e
CONDENAR a parte requerida a restituir os valores pagos pelas faturas de setembro/2023 e outubro/2023 em dobro, no valor total de
R$ 1.781,52 (mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos)
, a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização à parte requerente de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A reclamada/Recorrente

requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Em Contrarrazões o reclamante/recorrida

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade
UC nº 3006622 (geradora) e UC nº 3003627 (beneficiária)
,
agosto/2023 teve injetado 4.709kWh, mas que foi gerado neste mês apenas

1.623,36 kWh, que por conta disso foi cobrado na fatura de setembro/2023 o valor de R$ 476,53 e de outubro/2023 o valor de R$ 414,23.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária
confessou o equívoco no registro dos kW/mês e que a situação só foi restabelecida a partir de novembro 2023, portanto, caracterizando a falha na prestação de serviços. Aliás, é certo de que se não houvesse a injeção equivocada de 4.351kWh a parte requerente não precisaria pagar as faturas de setembro e outubro de 2023, dada a quantidade de kWh de energia elétrica geradas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023 (Ids. 136366264, 136366266 e 136366268).

Nesse contexto, resta evidenciado que se
não houvesse a injeção equivocada de 4.351kWh
, sem qualquer razão aparente,
a parte requerente não precisaria pagar as faturas de setembro e outubro de 2023,
desincumbindo-se a autora do ônus da prova mínima.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Apesar de alegar a recorrente que tentou solucionar a questão administrativamente, não restou comprovado nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessário à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Importa salientar que a indenização por danos morais é destinada a reparar ou minimizar danos que decorrem de ato ilícito, não sendo o caso dos autos.

Portanto, na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, tratando-se, apenas, de mero aborrecimento.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Em se tratando de cobrança indevida, o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que a conduta se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, incapaz de gerar dano moral passível de indenização.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Aborrecimentos pela cobrança indevida, por dizerem com ilícito contratual, não acarretam prejuízo moral.
Incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial.
Sentença reformada para se afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.
Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”
. (Apelação Cível Nº 70064305212, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015).

“(...) COBRANÇAINDEVIDA - AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO”.
A simplescobrança de débito, mesmo que indevida, porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano moral in reipsa.
Precedentes: TJMT TRU RI (...)”.
(Procedimento do Juizado Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Comprovada falha na prestação do serviço, havendo cobrança indevida e comprovado o pagamento, a declaração de inexistência do débito, a obrigação de fazer e a indenização por danos materiais, devem ser mantidas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Fica mantida a sentença em seus demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024